Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-47.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001920-47.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NEREIDE PIMENTEL PEREIRA Advogado(s): DAISY MAIA DOS REIS, ANILDA NEVES CONCEICAO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CUSTAS ELEVADAS EM RELAÇÃO À RENDA LÍQUIDA. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Sustenta a parte agravante insuficiência de recursos, diante da renda líquida mensal, descontos de empréstimos consignados, despesas com aluguel e percepção de tarifa social de energia elétrica. O efeito suspensivo foi deferido para conceder a gratuidade até o julgamento final. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da documentação apresentada e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo o indeferimento apenas quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 4. A concessão da gratuidade visa assegurar o acesso à justiça, não se exigindo estado de miserabilidade, mas apenas a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência própria ou familiar. 5. A documentação acostada comprova renda líquida mensal de aproximadamente R$ 7.320,00, despesas fixas relevantes, como aluguel no valor de R$ 2.500,00, além da condição de beneficiária de tarifa social de energia elétrica, evidenciando limitação financeira. 6. O valor das custas processuais, fixado em R$ 5.344,92, mostra-se expressivo em relação à renda líquida mensal, apto a comprometer o sustento da parte, o que autoriza a concessão do benefício. 7. Ausentes elementos robustos a afastar a presunção legal e comprovada a insuficiência de recursos, impõe-se a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica. 2. A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente ou de sua família.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.022.089/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 21.03.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001920-47.2025.8.05.9000, sendo Agravante Nereide Pimentel Pereira e Agravado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator